Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. FORNECEDORA. PAGAMENTO. RETENÇÃO COMPENSATÓRIA. GLOSA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPETRANTE. INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFETIVA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. TESE. INEXISTÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO. PROCESSO NÃO COLIGIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
2. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada.
3. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa havido no ambiente administrativo, ventilada sob a suposta impossibilidade quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, no que diz respeito à possibilidade de manifestação e participação nos procedimentos apuratórios, pois devidamente observado o devido processo legal administrativo, deve ser enjeitada a arguição, noutra prumada invocada, mas sob a mesma rubrica, de que a decisão administrativa questionada, que promovera a retenção compensatória de pagamentos à fornecedora contratada pela administração, carece de lastro, amparada em documento não juntado aos processos administrativos, pois, para tanto, demandar-se-ia a juntada integral dos procedimentos havidos naquela esfera própria, tratando-se de prova pré-constituída indispensável ao reconhecimento do direito invocado como líquido e certo.
4. Não guarnecendo a impetrante os autos com a documentação preparatória suficiente à qualificação do direito que invoca como dotado de certeza e liquidez, a pretensão invocada pela via do mandamus deve ser integralmente rejeitada, pois a tutela específica mandamental exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica daquele que o impetra, mediante a indicação da prática de ato com ilegalidade ou abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), e, cuidando-se de alegação direcionada à infirmação quanto à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, demanda ainda a colação de prova robusta nesse sentido.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.